Tribunal: STF
Processo: SL 1410
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE AS DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    Decisão: Vistos (doc.80)



    Trata-se de pedido de extensão da decisão de suspensão suspensão deferida nestes autos formulada pelo Município de Catalão/GO, contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença Definitivo nº 0143472-36.2007.8.09.0051, por meio da qual foi determinada a suspensão daquele feito em virtude da instauração de IRDR no âmbito do TJ/GO. 



    Sustenta haver identidade de objeto entre a decisão nestes autos suspensa e a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença por ele manejado, requerendo, por estes fundamentos, a extensão da contracautela deferida no presente incidente.



    O Estado de Goiás apresentou contrariedade ao pedido de extensão, sustentando, em síntese: a) a perda de objeto da pretensão ante a decisão proferida na ADPF 928; b) o não cabimento do pedido de suspensão, ante sua utilização como sucedâneo recursal; c) a necessidade de privilegiamento da decisão proferida no IRDR de origem, ante a maior afinidade do TJ/GO com a realidade econômica do Estado de Goiás e de seus municípios; d) que o julgamento do Tema-RG 1.172 pode tornar inexequível o título executivo municipal e que não se aplicaria ao caso a tese vinculante fixada sob o Tema-RG 136; e) a existência de razão concreta a demonstrar o periculum in mora inverso, consistente na precária situação fiscal do Estado de Goiás. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares cujo objeto seja idêntico.



    À luz deste dispositivo, verifico, nos limites da cognição possível nos incidentes de contracautela, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão foi determinada nestes autos e o teor da nova decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0143472-36.2007.8.09.0051, na medida em que ambas suspender o curso de execuções de decisões transitadas em julgado com fundamento na instauração de IRDR no âmbito do TJ/GO. 



     Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelos Municípios requerentes, com fundamento no § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992. 



    Cumpre apenas salientar que a presente decisão não afasta a necessidade de observância de determinações de suspensão de processos ou modos de execução decorrentes da decisão proferida na ADPF 928 ou em outros feitos submetidos à apreciação dessa Corte.



    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0143472-36.2007.8.09.0051, ressalvada a necessidade de observância de determinações de suspensão de processos ou modos de execução decorrentes da decisão proferida na ADPF 928 ou em outros feitos submetidos à apreciação dessa Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente